Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do autor e deu parcial provimento ao apelo do réu em ação de alimentos, reduzindo o valor da pensão alimentícia para o equivalente a dois salários-mínimos e mantendo o custeio do plano de saúde. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. O embargado pleiteia a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à capacidade financeira do alimentante, necessidades do alimentando, despesas extraordinárias e violência patrimonial; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento; (iii) determinar se deve ser aplicada multa por oposição de embargos de declaração com caráter protelatório.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa, clara e fundamentada todas as matérias discutidas, inclusive quanto à capacidade financeira do alimentante, às necessidades do alimentando, às despesas extraordinárias, ao custeio do plano de saúde e à alegada violência patrimonial, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
6. A oposição dos embargos, ainda que rejeitados, constitui exercício regular do direito de recorrer e não configura comportamento protelatório, razão pela qual é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025 e 1.026, § 2o.